Tribunal: STF
Processo: AI 433869
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR-SE O
PREQUESTIONAMENTO.
1.      A ausência de cópia do agravo interposto
contra a decisão monocrática proferida na apelação cível
impossibilita a verificação do prequestionamento da matéria, tendo
em vista que o acórdão recorrido não discutiu questão
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.